Tribunal: STF
Processo: RE 1572998
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-18
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, assim ementado:



DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA REVISIONAL DE APOSENTADORIA. APELAÇÃO PROVIDA. I. Caso em exame: Apelação interposta contra sentença de improcedência - II. Questão em discussão: Pretende-se que o critério do reajuste de proventos seja vinculado ao salário mínimo com a manutenção da correspondência do provento de aposentadoria ao salário-mínimo - III. Razão de decidir: Arts. 12 e 13 da Lei nº 10.393/70 não recepcionados pela Constituição Federal de 1988. Contudo, a situação dos autos está protegida pelo direito adquirido, uma vez que no julgamento da ADI nº 4.420/SP, o STF reconheceu o direito dos beneficiários da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de receber aposentadoria nas regras anteriores à edição da Lei Estadual nº 14.016/10 - A manutenção do salário-mínimo como índice de reajuste também merece acolhida pois a interpretação a ser dada ao dispositivo constitucional é de que a proibição limita-se às vantagens - IV. Dispositivo: Recurso provido (doc. 17, p. 3).



    Os recorrentes, fundados no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alegaram, em suma, ofensa ao art. 7°, IV, da Constituição da República e à Súmula Vinculante nº 4.. Sustentou-se que o art. 12 da Lei 10.393/1970 não foi recepcionado pela Constituição Federal (doc. 19). 



    É o relatório. Passo a decidir.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque, do exame do dispositivo mencionado da Lei Estadual 10.393/1970, verifica-se que ele não foi recepcionado pela Constituição diante da vedação expressa contida no art. 7°, IV, da própria CF e da interpretação dada a esta norma pela Súmula Vinculante n. 4, que prevê:



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    Assim, a compreensão firmada pelo Tribunal de origem não está em harmonia com o entendimento do STF sobre a matéria, o que se extrai dos seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ESCREVENTE. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 14.016/2010. PRETENSÃO À MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL DA APOSENTADORIA DO INSTITUIDOR DA PENSÃO: IMPOSSIBILIDADE. A PENSÃO POR MORTE REGE-SE PELA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.449.145 AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2/4/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI 14.016/2010 E LEI 10.393/1970 DO ESTADO DE SÃO PAULO. INDEXAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. II - Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a preservação do direito adquirido não assegura a manutenção da indexação de benefício previdenciário ao salário mínimo conforme a Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, tampouco a perpetuidade de alíquota de contribuição previdenciária. III - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015) (ARE 1.416.045 AgR/SP, de minha relatoria, DJe 31/8/2023 - grifei).



     AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. ADIs 4.291 e 4.429. 1. Não guarda relação de identidade estrita com as ADIs 4.291 e 4.429, Rel. Min. Marco Aurélio, ato do Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - IPESP, que determinou a atualização dos benefícios da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo conforme o INPC-IBGE, afastando a incidência de preceitos da Lei estadual nº 10.394/1970, que vinculam a correção ao salário mínimo. Precedente: Rcl 14.967, Rel. P/ o acórdão Min. Dias Toffoli. 2. Na mesma linha, a questão pertinente aos percentuais de contribuição dos beneficiários da referida Carteira não são alcançados pela coisa julgada dos paradigmas invocados, do que se extrai a impossibilidade de análise da matéria em sede de reclamação. 3. Agravo interno desprovido (Rcl 20.861-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7/6/2016 - grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a contrariedade ao art. 7º, IV, da Constituição Federal, ao enunciado da Súmula Vinculante 4 e aos precedentes do Supremo Tribunal Federal que declararam a não recepção da Lei Estadual 10.393/1970 e, como corolário, reformar o acórdão impugnado para o fim de afastar a indexação ao salário mínimo, mantido o valor nominal do benefício previdenciário pago ao recorrido antes do advento da Lei n. 14.016/2010.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator